Tribunal: TJPA
Processo: 0012781-76.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012781-76.2019.8.14.0049

APELANTE: WILLAMS RODRIGUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

TEIRO RODRIGUES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DIRETO. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Willams Rodrigues Pereira contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou como incurso no art. 155, § 2º e § 4º, I, do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 9 dias-multa, pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Consta da denúncia que o recorrente, na companhia de corréu não identificado, arrombou a vidraça da loja Nacional Calçados e subtraiu seis pares de sapatos, sendo detido em flagrante pela Guarda Municipal. A sentença afastou a qualificadora do concurso de pessoas por ausência de prova, mas manteve a do rompimento de obstáculo com base em testemunhos e laudo de levantamento de local. A defesa sustentou, em preliminar, nulidade por ausência de laudo técnico conclusivo e, no mérito, a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo, afirmando a suficiência da prova testemunhal e documental para manter a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial direto impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; (ii) definir se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo pericial direto não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, desde que existam outros elementos probatórios idôneos que comprovem a prática delitiva e a qualificadora alegada. O art. 167 do Código de Processo Penal admite a substituição da prova técnica por outros meios quando os vestígios tenham desaparecido ou a perícia não puder ser realizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a prescindibilidade do laudo técnico nos casos em que há prova testemunhal harmônica e coerente, apta a demonstrar a existência do rompimento de obstáculo, especialmente quando os vestígios foram removidos antes da realização da perícia. A regra geral da indispensabilidade do exame pericial não pode obstar a formação do juízo condenatório em situações excepcionais devidamente justificadas.

No caso concreto, os autos contêm provas suficientes para manter a condenação, como o auto de apreensão, o laudo de levantamento do local (ainda que parcial), e os testemunhos firmes e convergentes do policial militar e do gerente da loja, que relataram a dinâmica dos fatos e a detenção do apelante com os bens subtraídos em flagrante. A revelia do réu não comprometeu a validade da instrução, tampouco sua regularidade processual.

A tese de insuficiência probatória não se sustenta, porquanto os elementos constantes dos autos permitem concluir, com segurança, pela autoria e materialidade do delito, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo. A atuação da Defesa limitou-se a argumentos genéricos e não conseguiu desconstituir os fundamentos da sentença condenatória.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, tampouco vício a ser corrigido de ofício, razão pela qual deve ser mantida nos exatos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial direto não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização do exame e a prova testemunhal for idônea e harmônica com os demais elementos dos autos.

Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e não infirmados por outros elementos, possuem elevado valor probatório e podem fundamentar a condenação penal.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório revela-se firme e coeso quanto à autoria e materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §2º e §4º, I; Código de Processo Penal, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 906.288/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/3/2025, DJe 18/3/2025;
STJ, AgRg no REsp 1.715.910/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018;
TJPA, Apelação Criminal nº 0009433-22.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Willams Rodrigues Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §2º e §4º, I, do Código Penal Brasileiro, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Na origem, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, sendo acusado de, na companhia de outro indivíduo não identificado, ter quebrado a vidraça da loja Nacional Calçados, localizada no centro da cidade, e subtraído seis pares de sapatos, conforme descrito na denúncia recebida em 22/01/2020. O acusado foi detido em flagrante pela Guarda Municipal e, durante a audiência de instrução, foi decretada sua revelia.

O juízo a quo, ao sentenciar, afastou a qualificadora do concurso de pessoas por ausência de prova contundente, mas manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, amparado em prova testemunhal e no laudo pericial de levantamento do local, ainda que este tenha apontado que o cenário da infração já havia sido modificado.

Em suas razões recursais (ID 21669287), o apelante, por meio da Defensoria Pública, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de laudo pericial hábil que comprove a qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP, ao argumento de que a materialidade do rompimento de obstáculo, por se tratar de crime que deixa vestígios, dependeria de exame pericial direto, cuja ausência não pode ser suprida por prova testemunhal. No mérito, pleiteia a absolvição com base na aplicação do princípio do in dubio pro reo, alegando insuficiência probatória quanto à autoria do delito, eis que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos. Alternativamente, requer o decote da qualificadora mencionada, para que a condenação seja limitada ao tipo penal simples.

Ao final, pugna pela absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da infração para o furto simples.

Em contrarrazões (ID 21669293), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta o não provimento do recurso, aduzindo que há robusto conjunto probatório capaz de sustentar a condenação imposta. Ressalta que a materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas por meio do auto de exibição e apreensão, auto de entrega, laudo de levantamento do local do crime e, principalmente, pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, os quais relataram de forma coesa a dinâmica dos fatos. Quanto à ausência de laudo pericial conclusivo, argumenta que tal deficiência foi suprida pela prova testemunhal idônea e harmônica com os demais elementos colhidos nos autos.

O parecer ministerial em segundo grau, subscrito pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 22429112), é pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Defende a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite, em caráter excepcional, a substituição do exame pericial por outros meios de prova, especialmente quando demonstrada a impossibilidade da realização do laudo em momento hábil ou a existência de elementos probatórios harmônicos que demonstrem a qualificadora do rompimento de obstáculo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Willams Rodrigues Pereira contra sentença que lhe impôs a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 155, §2º e §4º, inciso I, do Código Penal. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Sustenta a Defesa, em suas razões recursais, a tese absolutória fundada na alegada ausência de provas seguras quanto à autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, em virtude da ausência de laudo pericial conclusivo e apto a confirmar a destruição da vidraça do estabelecimento comercial, destacando que a perícia foi realizada tardiamente e com o local já alterado.

Conquanto os argumentos defensivos tenham sido veiculados com esmero técnico, não merecem guarida.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada mediante o auto de exibição e apreensão, o laudo de levantamento de local de crime (ainda que limitado pela modificação do ambiente), bem como pelos depoimentos consistentes das testemunhas ouvidas em juízo, especialmente o policial militar José Sebastião Pereira do Nascimento e o gerente do estabelecimento, Sr. Gil Ribeiro de Lima.

Ambos relataram, sob o crivo do contraditório, a dinâmica delitiva e a detenção do recorrente com os bens subtraídos, nas imediações da loja arrombada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, de forma reiterada, a validade dos depoimentos de agentes públicos como elemento probatório, desde que coerentes e ausente qualquer indício de má-fé ou parcialidade.

Neste sentido vem decidindo esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.

3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado

em 03/10/2022)

Cabe observar que a revelia do réu, decretada nos autos, inviabilizou o seu interrogatório judicial, limitando a atuação defensiva à argumentação técnica e à contestação dos elementos probatórios colhidos na instrução processual.

Ainda assim, a coesão e convergência das provas testemunhais, em harmonia com o auto de prisão em flagrante, são suficientes para embasar o decreto condenatório.

Quanto à pretensão de exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, também não assiste razão ao apelante.

Embora a prova pericial tenha registrado que o local da infração encontrava-se comprometido e já reparado, o teor do laudo não afasta a constatação da ausência de uma das placas de vidro da loja.

Soma-se a esse elemento, os depoimentos firmes das testemunhas, que confirmaram o arremesso de pedra contra a vitrine como meio de acesso à subtração dos bens. Como é cediço, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a substituição do exame pericial por prova testemunhal idônea, nas hipóteses em que não for possível a realização do exame direto por conta do desaparecimento dos vestígios, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sem a realização de perícia técnica, e afastou a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime.

3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.

5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.

6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da conduta e ao fato de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: "A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.347.630/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, AgRg no R Esp n. 1.715.910/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018.

(AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

No tocante à dosimetria da pena, não vislumbro qualquer equívoco a ser reparado de ofício.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026